Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-94.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002213-94.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODENIVAL LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 000.238.861-88 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DO BOLETO FRAUD
ADO. PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR SEM AS DEVIDAS CAUT
ELAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Re
cursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
,
mesmo
que
minimamente
,
visto
que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
,
alegando
que a
parte

reclamada

deve

ser

responsabilizada

pelos

prejuízos

causados
.

2.
Serviços

bancários
.
As
instituições

financeiras

devem

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para
que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
(STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023).

Todavia
, para
haja

responsabilização
, é
necessária a demonstração do liame de causalidad e
entre as
atividades

desempenhadas
pela
instituição

financeira
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
. No
caso

concreto
, a
instituição

financeira
que
figura

como

suposta

emissora
do
boleto

bancário

não
é a
responsável
pela
fraude

praticada

na

emissão
do
bole
to
, mas sim o
terceiro

estelionatário
que
o

emitiu
.
Destaca
-se
também
que
o

contato

pelo
WhatsApp
ocorreu

por

meio
de canal
não

oficial
e,
além
disso, o
beneficiário
do
boleto

consta

em

nome
de
outra

instituição

financeira
,
ou

seja
,
toda
a
operação

foi

efe
tuada
fora da
rede

bancária
,
inexistindo

falha

na

prestação
de
serviços

bancários
(STJ -
REsp
: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
27/06/2023
; TJMT,
N.U 1002699-77.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023 e N.U 1000360-57.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023
).

3.
Quanto

ao

ponto
,
o
juízo
singular
observou
que "
o
autor
,
contudo
, a
demonstrar

haver

recebido

mensagem
via
whatsapp

por

alguém
que, se
passando

por

representante
da
ré

ofereceu

proposta

vantajosa
de
quitação

antecipada
de
prestação

por
valor inferior
ao

contratado
",
desta
rte
, o que se
afere
é que
houve
a "
falta
de
cautela
do
autor
, que
não
se
certificou

quanto

ao
real
beneficiário
,
estranho
à
relação

contratual
com a
ré
, antes de
concluir
a
operação
,
bem

como
que a
numeração

contratual

informada

na

mensagem via whatsapp é distinta da constante no contrato original
".
Dessa
forma,
deve

ser

afastado
o "
nexo
causal e
responsabilidade
das
rés

pelos

prejuízos

objeto
do
pedido
,
concluindo
-se que
o

reclamante

não

comprovou
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
".

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

man
tida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002213-94.2024.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
ODENIVAL LUIZ DE OLIVEIRA

Recorrido
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ODENIVAL LUIZ DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em

face do
BANCO VOTORANTIM S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

te
rmos
:
"
Vistos
etc. O
pedido

comporta

julgamento

antecipado
,
nos

termos
do
artigo
355, I, e 488 do CPC.
Tratam

os
autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta

por
ODENIVAL LUIZ DE OLIVEIRA
em
face de BANCO VOTORANTIM S.A. O
reclamante

alega
que
quitou

prestação
de
financiamento

contratado
junto à
ré

mediante

acordo

celebrado

através
de conversa via
whatsapp
com
contato
que se
identificou

como

representante
da
instituição

financeira
, que,
por

sua

vez
,
diz

não

ter

recebido

o
valor e
não

reconhecer
o
título

emitido
,
be
m

como
o
reclamante

ter

sido

vítima
de um
golpe
.
Eis
o breve
resumo
do que
merece

destaque
,
dispensado
o
relatório
(art. 38, Lei
no
9.099/95).

Fundamento
.

Decido
.

Pois

bem
.
Nos
termos
do art. 308 do
Código
Civil, o
pagamento
“
deve

ser

feito

ao

credor

ou
a
quem
de
direito
o
represente
, sob
pena
de
só

valer

depois
de
por

ele

ratificado
,
ou

tanto

quanto

reverter

em

seu

proveito
”. No
caso
,
apesar
das
razões

apresentadas

na

inicial
,
não
se
verifica

qualquer
culpa da
reclamada

quanto

ao

lamentável

prejuízo

suport
ado

pelo

reclamante
.
A

inversão
do
ônus

probatório

em
favor do
consumidor
,
parte

hipossuficiente
da
relação

jurídica
,
não
o
isenta
de
demonstrar

satisfatoriamente
a culpa
ou
eventual
falha

na

prestação
de
serviço

ensejadora
das
lesões

sofridas
. No
caso
,
cu
mpria

ao

reclamante

trazer

evidências

seguras
de que
pagou

validamente
a
dívida
,
apresentando

vinculação
da
reclamada

ao

boleto
que
quitou
, que
o

contato
via
whatsapp
que
disponibilizou
o
boleto

foi
, de
fato
,
extraído
de site das
instituições

financeiras

o
u

foi

fornecido

por

email

destas

ou

empresas

parceiras
de
assessoria
de
cobrança
.
Limita
-se o
autor
,
contudo
, a
demonstrar

haver

recebido

mensagem
via
whatsapp

por

alguém
que, se
passando

por

representante
da
ré

ofereceu

proposta

vantajosa
de
quitação

ante
cipada
de
prestação

por
valor inferior
ao

contratado
. Com
efeito
, o
caso

denota

falta
de
cautela
do
autor
, que
não
se
certificou

quanto

ao
real
beneficiário
,
estranho
à
relação

contratual
com a
ré
, antes de
concluir

a

operação
,
bem

como
que a
numeração

con
tratual

informada

na

mensagem via whatsapp é distinta da constante no contrato original. Destarte
, o
conjunto

probatório

indica
que
o

boleto

encaminhado

por

whatsapp

foi

direcionado

por

pessoa

não

detentora
do
crédito
,
não
se
fazendo

possível

atribuir

ao

b
oleto

apresentado a força de quitação que pretende o reclamante
.

Caracterizado
,
portanto
, o
fato
de
terceiro
e a culpa
concorrente
do
autor
, a
resta

afastado
o
nexo
causal e
responsabilidade
das
rés

pelos

prejuízos

objeto
do
pedido
,
concluindo
-se que
o

rec
lamante

não

comprovou
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
.
Diante
do
exposto
, com
resolução
de
mérito
, a
teor
do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido
.
Sem

ônus

sucumbenciais
, vide
artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
Interposto

Recurso

Inominado
,
in
time
-
se a

parte

recorrida
para
suas

contrarrazões

em
10
dias
,
após
,
conclusos
para o
exigido

juízo
de
admissibilidade

recursal
.
Preclusas
as
vias

recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se. P. I. C. O
prese
nte

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo

Senhor

Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de
Sinop
/MT,
na
forma do art. 40 da Lei no 9.099/95 e do art.
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
no 270/2007.
George
Heverto
n

Antonio

Silva Juiz

Leigo
SENTENÇA
Vistos
etc. Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
(
a) Juiz(a)
Leigo
(a) no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste
Juiz
togado
.
Isto

posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
sur
ta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n
.o
9.099/1995 e art.
8.o
, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual

n.o
270/2007.
Sinop
/MT, (data
registrada
no
sistema
).

Cássio

Luis

Furim
Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
apenas

sustentou
que: a) o
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável

ao

caso

concreto
; b) a
parte

reclamada
é
fornecedora
de
serviços
e
responde

independentemente
de culpa
pelos

danos

causados

ao

cons
umidor
; e c)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
conduta
da
parte

recorrida
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as

razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024